Tribunal: TJSP
Processo: 0001387-91.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001387-
91.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JOSÉ LOPES DE
MEDEIROS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
2
VOTO no. 14.619
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0001387-91.2017.8.26.0604 (processo digital)
COMARCA: SUMARÉ 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ LOPES DE MEDEIROS JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
Emprego de arma e concurso de pessoas. Materialidade e
autoria comprovadas. Seguras declarações do ofendido, que
reconheceu o réu nas duas fases da persecução penal como
um dos autores do crime. Relatos coesos de policiais
militares corroborando a autoria. Causas de aumento
inquestionáveis. Condenação mantida. Pena-base acima do
piso em face de circunstância desfavorável representada
pela acentuada culpabilidade. Reincidência. Duplicidade de
“qualificadoras” delineando dolo exacerbado a justificar
incremento
mais
significativo
na
terceira
etapa
da
dosimetria do “castigo”. Regime inicial fechado único
adequado ao roubo, ainda mais em face das majorantes,
circunstância negativa e recidiva também colidentes com
retiro menos severo. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 402/405, cujo
relatório se adota, JOSÉ LOPES DE MEDEIROS JUNIOR, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de sete (7) anos, sete (7) meses e
quatorze (14) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como a
proceder ao pagamento de multa no importe de dezesseis (16) diárias,
unidade no piso, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, vedada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 430), vindo as razões do
reclamo a fls. 446/454. Postula a Defesa a absolvição por fragilidade
probatória.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 460/462 e 463/466, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 481/484, no caso pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
3
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, optou pelo silêncio
(fls. 12). Em juízo, negou a acusação, alegando conduzir a motocicleta
“Hornet” de um amigo, quando foi abordado por policiais. Na ocasião,
cumpria pena em regime aberto e os militares, a quem não conhecia,
“jogaram esse BO” (fls. 379 e mídia).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, declarou o ofendido Gogliardo Pinotti que
trafegava com sua motocicleta “Suzuki”, quando o ocupante da garupa em
veículo de mesmo tipo, marca “Hornet”, mostrou-lhe uma arma de fogo.
Diante da situação, parou seu veículo, vindo o “garupa” em sua direção,
enquanto o piloto da “Hornet” mandava o comparsa matá-lo. Em seguida,
o “garupa” subiu em sua motocicleta e ambos os marginais empreenderam
fuga. Afirmou que, no momento em que estava na Delegacia de
Indaiatuba, recebeu a fotografia digital de um indivíduo detido pela Polícia
de Americana, de modo a reconhecer JOSÉ como um dos autores do
roubo, mais precisamente aquele que pilotava a motocicleta “Hornet”,
apontamento repetido em juízo. Informou que os agentes usavam
capacetes durante a ação, porém, ergueram a viseira, de modo a
possibilitar o reconhecimento do denunciado, sem se ignorar que também
reconheceu as vestes e capacete usados por JOSÉ, além da motocicleta
“Hornet” apreendida (fls. 06, 23, 24, 280 e mídia).
Convém
ressaltar,
por
oportuno,
que,
no
campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
4
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
Ainda a respeito, já se decidiu que “a vítima é sempre
pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da
ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar
inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do justo
concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade
do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é
aquela que melhores condições tem para auxiliar na formação da vontade
judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se emociona justamente por
encontrar-se diante de quem a submeteu a trauma indelével” (RJTACrim
39/255).
No mais, registre-se que o artigo 226 do Código de
Processo Penal deve ser observado quando possível, consoante estabelece
o próprio dispositivo legal (RJDTACrim/SP 19/67 e 69) que, pois, traz
mera recomendação no sentido de se colocar o réu ao lado de outras
pessoas no ato de reconhecimento, algo diverso de exigência (TACrimSP,
Apelação Criminal 281.903).
A desgastada tese trazida pela Defesa há muito foi
rechaçada por pacífica e remansosa jurisprudência dos Tribunais
Superiores segundo a qual, “2. Ainda que não observado totalmente o
disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não há se falar em
nulidade, haja vista não se ter demonstrado eventual prejuízo, o qual nem
ao menos se pode presumir, diante da existência de outras provas da
autoria, devidamente judicializadas” (STJ, AgRg no REsp 1063031/PR,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
Ademais, ao contrário do sustentado pela Defesa, nada
indica que o ofendido foi “induzido” a apontar JOSÉ como um dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
5
do roubo ao visualizar a fotografia dele.
No caso, Gogliardo também reconheceu as roupas e
capacete usados pelo agente, bem como a motocicleta “Hornet” apreendida
em poder do réu.
Corroborando a acusação, narrou o policial militar
Luciano Neri de Pontes que recebeu informação via COPOM sobre uma
motocicleta “Hornet” usada num roubo, seguindo em direção a Americana.
Na sequência, deparou-se com o veículo indicado, mas o condutor tentou
sair da pista, abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé, sendo
alcançado. Abordado, o denunciado admitiu a prática do roubo,
pontuando, ainda, que o comparsa dele estava com a motocicleta
subtraída. No mais, salientou que o ofendido reconheceu JOSÉ como um
dos autores do delito, mais precisamente aquele que a todo momento
mandava o comparsa matá-lo (fls. 08/09, 230 e mídia).
Em igual sentir, o testemunho do também policial militar
Rodrigo Aparecido Pinheiro, realçando o depoente que JOSÉ conduzia a
motocicleta “Hornet” e tentou empreender fuga a pé ao se deparar com a
viatura policial. Ao ser alcançado, o apelante admitiu o roubo, dizendo
“perdi, perdi, foi eu mesmo”, informando que seu comparsa “foi embora”.
Afirmou que, ainda no local da abordagem, tirou fotografia de JOSÉ e a
enviou através do aplicativo “WhatsApp” ao filho da vítima, perguntando
se esta o reconhecia. Asseverou que Gogliardo apontou JOSÉ como um
dos autores do roubo, reconhecendo-o, inclusive, pessoalmente, assim
como a motocicleta “Hornet” (fls. 10/11, 353 e arquivo SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
versão trazida por policial.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
6
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em tal
sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO;
RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no. 993.08.018758-4).
Diante do quadro em realce, evidente o roubo praticado
pelo réu, nada justificando o pedido de absolvição deduzido via apelo,
ainda mais em face da confissão reportada pelos policiais e
reconhecimento pelo ofendido.
Diversamente do que tenta fazer crer a Defesa, o fato de o
acusado ter dito “perdi, perdi, foi eu mesmo” quando de sua prisão em
flagrante já denota sua confissão informal com relação ao roubo tela,
mormente porque informou também que a motocicleta subtraída estava
em poder de seu comparsa.
Nítida, ainda, a majorante relativa ao emprego de arma
de fogo, pouco importando apurar sobre a apreensão do artefato ou a
constatação, por exame pericial, de sua eficácia, porquanto constatado o
uso do objeto através dos informes do ofendido, a par de a situação
potencializar a grave ameaça e facilitar o sucesso da subtração, razão de
ser da “qualificadora” que, pois, não pode ser ignorada.
“Irrelevante o fato de a arma não ter sido encontrada e o
segundo agente não ter sido localizado. Palavras da vítima e testemunhas
que as confirmam, não havendo motivo para que não sejam consideradas”
(TJESP, Apelação Criminal no. 1.141.902.3/9-00).
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
7
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.
Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC 336545/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado 02-08-2016, grifei).
O Excelso Pretório sufraga tal posicionamento, deixando
claro que, “2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art.
157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de
fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu
emprego por outro meio de prova. Precedentes” (STF, HC 125769/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 24-03-2015), solução repetida
quando da análise do HC 96985, Relator Ministro MARCO AURÉLIO,
julgado 29-09-2015.
Do mesmo modo, patente o concurso de pessoas, algo
também evidenciado pela narrativa da vítima, dispensada até mesmo
prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da
integralidade dos agentes e do grau de participação de cada um ou da
eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o
Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, conforme
preceituam a doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky,
1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a
ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no
11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ
10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315,
573/489, 593/351, 598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345,
704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657;
JTACrimSP 73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a pena-base em um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
8
onze (11) dias-multa em face de circunstância judicial desfavorável
representada pela acentuada culpabilidade.
Saliente-se
que
o
comportamento
extremamente
agressivo do denunciado, a todo o momento mandado seu comparsa atirar
contra a vítima, ultrapassou a grave ameaça “média” inerente ao tipo
penal, denotando a situação dolo proeminente ou excessiva culpabilidade,
a par da potencialização do temor e trauma suportados por aquela.
Já
na
segunda
fase
do
cálculo,
exasperou-se a
reprimenda de um sexto (1/6) em razão da reincidência (condenação
anterior e definitiva pela prática de furto fls. 226), de modo a resultar em
cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, mais doze (12)
dias-multa.
Anote-se que o apelante acabou beneficiado, porquanto
ignorada segunda condenação pretérita e imutável pelo cometimento de
delito idêntico (fls. 157) a delinear a reincidência específica, vedada a
revisão do julgado ante a lamentável inércia da Justiça Pública.
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majorou-se a sanção de dois quintos (2/5) em razão das causas de
aumento representadas pelo emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas, chegando-se a sete (7) anos, sete (7) meses e quatorze (14) dias
de reclusão, mais dezesseis (16) dias-multa, unidade no piso, à míngua de
outras causas modificadoras, solução não impugnada pelas partes.
Como é óbvio e clama a lógica, a duplicidade de
“qualificadoras” deve propiciar acréscimo superior ao mínimo, isso para
não se conferir ao recorrente solução idêntica àquela observada diante de
roubo cometido com única causa de aumento, num evidente e inaceitável
desprezo
aos
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade,
razoabilidade e individualização do “castigo”.
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FIXAÇÃO DA PENA. DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE ROUBO. C.P.,
ART. 157, § 2o, I E II. AUMENTO DA PENA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO
ESTABELECIDO EM PRECEDENTE. ILEGALIDADE. I. - Havendo duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
9
causas de aumento de pena, pode o juiz, concomitantemente, levá-las em
consideração para elevação da pena, exigindo-se do magistrado, todavia,
efetiva fundamentação com base em dados concretos. Precedentes” (STF,
HC 82945/MS).
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos diante de expressos óbices legais, porquanto
cometido o delito mediante grave ameaça, com imposição de carcerária
superior a quatro anos de reclusão, algo reforçado pela circunstância
adversa e reincidência observadas (artigo 44, incisos I, II e III do Código
Penal).
De resto, o regime fechado é o único adequado ao roubo,
sendo certo que as majorantes antes reportadas delineiam dolo
exacerbado ou elevado plus de reprovabilidade inconciliável com retiro
menos severo, situação corroborada pelo quadro negativo (artigo 33, §§ 2o
e § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
10
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção
especialmente
diante das circunstâncias adversas antes reportadas, como a reincidência
e a perversidade consistente em mandar o comparsa ceifar a vida do
ofendido).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em
reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Inclusive diante de corporal inferior a oito anos de
reclusão, em face das majorantes, outro não poderia ser o regime
prisional, consoante se decidiu em casos análogos ou também envolvendo
idênticas causas de aumento.
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso
que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em
fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente
acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes,
denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes” (STJ, HC
369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
22-11-2016, grifei).
Ademais, “tratando-se de condenado reincidente, qualquer
que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime fechado,
nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal” (TJESP, Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator
Desembargador
PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
11
Sedimentado
posicionamento
do
Supremo
Tribunal
Federal não diverge, registrando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art.
33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a
fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a
não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado
na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal, porquanto
reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59
do Código Penal, é cabível a imposição de regime prisional mais gravoso ao
réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal” (STJ, HC
117812/MG, grifei).
Inúmeros pronunciamentos das Cortes Superiores não
deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no TEsp
1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado
16-08-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 15-09-2016; HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC 325536/MS, Relator
Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016; HC 360552/RS, Relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado 22-11-2016; HC 373853/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso
Pretório (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado
13-09-2016; HC 136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-91.2017.8.26.0604 -Voto no 14.619
12
AgR/MS, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)